Tribunal: TJSP
Processo: 1500750-21.2020.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão Corporal Leve (Em contexto de Violência Doméstica) – Agressões contra ex-companheira, causando-lhe lesões – Art. 129, § 9o, do Código Penal - Defesa postula a absolvição ante a insuficiência probatória – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Pena e regime fixados adequadamente - Condenação mantida – RECURSO NÃO PROVIDO